Tribunal: TJSP
Processo: 1001467-69.2025.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
I. Caso em Exame.
1. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, visando a consolidação da posse e domínio de veículo devido à inadimplência do réu. Réu apela alegando nulidade da sentença por não apreciar reconvenção e discute cláusulas contratuais.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
I. Caso em Exame.
1. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, visando a consolidação da posse e domínio de veículo devido à inadimplência do réu. Réu apela alegando nulidade da sentença por não apreciar reconvenção e discute cláusulas contratuais.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade da sentença por não apreciar a reconvenção apresentada pelo réu; (ii) analisar a alegação de abusividade das cláusulas contratuais, incluindo juros remuneratórios, capitalização de juros e cobrança de tarifas e seguro prestamista.
III. Razões de Decidir.
3. A sentença de primeira instância não apreciou a reconvenção, mas o processo contém elementos suficientes para julgamento pelo Tribunal, dispensando a anulação da sentença.
4. Relação jurídica e inadimplemento incontroversos. Mora configurada.
5. Jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores no sentido de que os juros em contratos bancários podem exceder a taxa de 12% ao ano. Capitalização de juros. Possibilidade, no caso concreto. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2170-36. Matéria analisada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no 973.827/RS). Ausente abusividade na capitalização diária de juros, conforme a taxa informada no contrato.
5. Cobrança da tarifa de registro e de avaliação de bem. Admissibilidade consoante tese fixada no julgamento do REsp no 1.578.553/SP pelo rito dos recursos repetitivos. Hipótese em que há comprovação dos serviços prestados.
6. Venda casada de seguro de proteção financeira. Contratação do seguro opcional. Não caracterizada venda casada.
IV. Dispositivo.
7. Sentença mantida.
8. Recurso desprovido, com observação.